Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009897-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RAISSA CARVALHO PORTO
AGRAVADOS: RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS
Vistos.
Defiro o pedido de cópia digitalizada dos autos, formulado pela Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, consoante ofício acostado no Id 100580490.
Cumpra-se.
Após, retornem os autos ao arquivo.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora